Tribunal: TJMT
Processo: 1012250-02.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012250-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), GILBERTO VIEIRA VASQUES - CPF: 142.543.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 452.830.521-68 (AGRAVANTE), BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 36.889.558/0006-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE AUTORIZOU A REINTEGRAÇÃO DA EMPRESA AUTORA NA ÁREA – RECORRENTE NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – EMBARGOS DE TERCEIROS AJUIZADA PELO AGRAVANTE QUE FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DE APELAÇÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DOS EMBARGOS – INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

No caso em tela, não se vislumbra qualquer possibilidade, tanto do ponto de vista processual quanto do ponto vista do direito material, de suspender a marcha do cumprimento de sentença na lide principal (ação possessória), pois, conforme informado pelo próprio agravante, os embargos de terceiros por ele manejados foram julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação de Reintegração de Posse de nº 0024347-55.2004.8.11.0041, ajuizada pela BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA em face de GILBERTO VIEIRA VASQUES, autorizou a reintegração de posse da empresa agravada, em razão da improcedência dos Embargos de Terceiros manejados pelo agravante.

Para tanto, aduz o agravante, na condição de terceiro interessado, que enquanto não transitada em julgado a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, devem ser suspensos os efeitos da decisão que determinou a reintegração da agravada na posse da área, ao menos até que seja julgado o recurso de apelação cível já interposto.

Esclarece que, no local do imóvel, objeto do litígio, funciona um comércio de lava-jato desde o ano de 2010 que, agora, se encontra em vias de ser fechado em razão da ordem judicial de reintegração da agravada na posse.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No recurso em exame, a agravante se insurge contra a decisão que autorizou a reintegração de posse da empresa agravada, BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, em razão da improcedência dos Embargos de Terceiros manejados pelo agravante.

Com efeito, no caso em tela, não se vislumbra qualquer possibilidade, tanto do ponto de vista processual quanto do ponto vista do direito material, de suspender a marcha do cumprimento de sentença na lide principal (ação possessória), pois, conforme informado pelo próprio agravante, os embargos de terceiros por ele manejados foram julgados improcedentes.

Com efeito, a suspensão da marcha do cumprimento da reintegração de posse deveria ser resolvida, por ora, nos autos dos embargos de terceiros, através de alguma decisão que eventualmente atribuísse efeito suspensivo ao recurso, o que, como visto, não foi deferido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO E IMISSÃO NA POSSE DETERMINADOS EM OUTRO RECURSO - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Inexistindo pendência de recurso com efeito suspensivo ou qualquer outro fundamento capaz de impedir o cumprimento da ordem judicial que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor da autora/agravante, a reforma da r. decisão combatida é medida que se impõe, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0142.10.001875-3/008, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022)

Ademais, cabe registar que, durante o intervalo entre o exame liminar e o julgamento do mérito deste agravo, mais precisamente em 14.07.2022, foi julgado o recurso de apelação cível de nº 0022542-13.2017.8.11.0041, o qual foi desprovido, mantendo-se, portanto, o resultado da sentença de improcedência dos embargos de terceiros.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022